Tribunal: STF
Processo: ARE 1351117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “Segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Requisitos de registro de candidatura. Rejeição das contas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Reexame de fatos e provas. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados. ” (eDOC 38)



    Nos presentes embargos de declaração, requer sobrestamento do feito tendo em vista que “encontra-se em análise pela Corte Constitucional, a ADI 7197, que visa suspender a aplicação da Sumula 70 do E. TSE, que se constituiu no fundamento adotado para que o requerimento de registro ao cargo de vereador de Seara/SC.”



    Intimado o embargado apresentou contraminuta aos embargos opostos. (eDOC 47)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que recentemente foi distribuída a esta Corte a ADI 7197, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, na qual se discutirá a aplicabilidade da Súmula 70 do TSE, que possui a seguinte redação: “O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997”. 



    Na petição inicial da ADI, o autor afirma que a ação“tem por finalidade a necessidade de se conferir interpretação conforme a Constituição ao §10 do art. 11 da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 175, § 3º, da Lei nº 4.737/1965, a fim de que se reconheça o exaurimento do prazo de inelegibilidade – ocorrido antes da data da diplomação – como fato superveniente apto a garantir o exercício do direito de sufrágio passivo, principalmente nas hipóteses em que a contagem do prazo de inelegibilidade vincula-se à data da eleição (alíneas d, h e j do inciso I, do art. 1º, da LC nº 64/1990)”. 



    Tendo em vista que no caso dos autos, a referida Súmula foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para negar o pleito do ora embargante, verifica-se que o julgamento da ADI 7197 poderá ter reflexos diretos na solução da controvérsia.



    Nesses termos, faz-se necessário o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo da referida ação direta de inconstitucionalidade. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI 7197/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente